Tribunal: TJES
Processo: 5028891-98.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028891-98.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KEOMA JESUS DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

Alexandre Puppim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXISTÊNCIA DE FATO NOVO ENTRE BENEFÍCIOS. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA EXCEÇÃO DO TEMA 350 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do INSS, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O autor sustenta ser desnecessário novo requerimento administrativo, em razão da prévia concessão de auxílio-doença acidentário decorrente de acidente de trabalho sofrido em 03/03/2011, cujo benefício perdurou até 2014. Consta dos autos, ainda, documentação indicativa de novo acidente de trabalho em 2025, com concessão de benefício por incapacidade temporária até 22/05/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se subsiste o interesse de agir para o ajuizamento direto de ação de concessão de auxílio-acidente sem prévio requerimento administrativo específico, após longo lapso temporal desde a cessação do auxílio-doença acidentário e existindo de fato novo importante (novo acidente de trabalho) entre as duas datas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual, nos termos do art. 17 do CPC, exige utilidade e necessidade da tutela jurisdicional e, nas demandas previdenciárias de concessão de benefício, pressupõe, em regra, prévio requerimento administrativo apto a evidenciar pretensão resistida.4. O Tema 350 do STF admite o ajuizamento direto apenas nas hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, desde que a pretensão não dependa da análise de fatos novos ainda não submetidos à Administração.

5. O caso não versa sobre simples manutenção ou restabelecimento de benefício em contexto fático inalterado, porque a documentação inicial revela a superveniência de novo acidente de trabalho em 2025, juridicamente relevante para a aferição da causa e da extensão de eventual incapacidade atual.

6. O lapso aproximado de 11 anos entre a cessação do auxílio-doença, em 2014, e o ajuizamento da ação, em 2025, fragiliza a presunção de manutenção do mesmo quadro fático e afasta o enquadramento automático da controvérsia na exceção admitida pelo STF.

7. A exigência de novo requerimento administrativo não constitui formalismo excessivo, pois permite ao INSS examinar, à luz do quadro clínico e laboral contemporâneo, se persistem sequelas permanentes relacionadas ao acidente remoto, se houve redução da capacidade laborativa habitual e se eventual limitação atual decorre do evento originário ou de fatos supervenientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de ação para concessão de auxílio-acidente depende de prévio requerimento administrativo quando a pretensão exige análise de fatos novos não submetidos ao INSS. 2. O longo lapso temporal entre a cessação do auxílio-doença acidentário e o ajuizamento da demanda afasta a presunção automática de resistência administrativa prevista na exceção do Tema 350 do STF. 3. A superveniência de novo acidente de trabalho impõe apreciação administrativa atualizada para a caracterização do interesse de agir.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 485, VI; Lei nº 8.213/1991, art. 86, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014 (Tema 350); STJ, Tema 862; TJES, Apelação Cível nº 00142019120218080024, Rel. Des. Adriana Costa de Oliveira, 4ª Câmara Cível, j. 19.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 50019629020248080047, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 10.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por KEOMA JESUS DE SOUZA contra a sentença de id. 17534445, proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória, nos autos da ação de concessão do benefício de auxílio-acidente ajuizada por KEOMA JESUS DE SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, na qual o juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais de id. 17534446, o apelante sustenta, em síntese, que
a)
houve prévia concessão administrativa de auxílio-doença acidentário, o que evidenciaria a pretensão resistida do INSS quanto à não conversão do benefício em auxílio-acidente;
b)
a hipótese atrairia a incidência do Tema 350 do STF, sendo desnecessário novo requerimento administrativo;
c)
o entendimento invocado na origem acerca da necessidade de prévio requerimento administrativo teria sido indevidamente aplicado ao caso concreto;
d)
a extinção prematura do feito, sem a realização de perícia médica, configura cerceamento de defesa; e
e)
eventual prescrição quinquenal das parcelas pretéritas não afastaria o exame do mérito, sendo devido o benefício desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Alexandre Puppim

Apelação Cível nº 5028891-98.2025.8.08.0024

Apelante:
Keoma Jesus de Souza JESUS DE SOUZA

Apelado:
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se subsiste o interesse de agir da parte autora para pleitear, diretamente em juízo, a concessão de auxílio-acidente sem novo requerimento administrativo, diante das circunstâncias do caso concreto.

Extrai-se dos autos que o autor sofreu acidente de trabalho em 03/03/2011, quando exercia a função de embalador, ocasião em que sofreu lesão no dedo da mão esquerda, passando a perceber auxílio-doença acidentário, o qual, após sucessivas prorrogações administrativas, perdurou até o ano de 2014. Todavia, somente em 2025, já transcorrido lapso aproximado de 11 anos desde a cessação do benefício, ajuizou a presente demanda com o objetivo de obter a concessão de auxílio-acidente, sem formular prévio requerimento administrativo específico para tanto. Soma-se a isso o fato de que a própria documentação que instrui a petição inicial revela a superveniência de novo acidente de trabalho no ano de 2025.

Consoante relatado, o juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais de id. 17534446, o apelante sustenta, em síntese, que
a)
houve prévia concessão administrativa de auxílio-doença acidentário, o que evidenciaria a pretensão resistida do INSS quanto à não conversão do benefício em auxílio-acidente;
b)
a hipótese atrairia a incidência do Tema 350 do STF, sendo desnecessário novo requerimento administrativo;
c)
o entendimento invocado na origem acerca da necessidade de prévio requerimento administrativo teria sido indevidamente aplicado ao caso concreto;
d)
a extinção prematura do feito, sem a realização de perícia médica, configura cerceamento de defesa; e
e)
eventual prescrição quinquenal das parcelas pretéritas não afastaria o exame do mérito, sendo devido o benefício desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

Pois bem.

O interesse processual, previsto no art. 17 do CPC, reclama utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, o que, nas demandas previdenciárias voltadas à obtenção de benefício, em regra, pressupõe prévio requerimento admnistrativo, a fim de que se configure pretensão resistida.

Neste contexto, não se ignora o entendimento firmado pelo STF, no Tema 350, segundo o qual, nas hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção do benefício anteriormente concedido, admite-se, em regra, o ajuizamento direto da ação judicial, justamente porque a autarquia previdenciária já possuía ciência da situação jurídica do segurado e, ainda assim, não converteu o auxílio-doença em auxílio-acidente.

Ocorre que a própria orientação do STF ressalva os casos em que o pedido dependa de análise de novos fatos, que é precisamente a hipótese destes autos. A própria documentação carreada com a petição inicial revela a ocorrência de fato novo juridicamente relevante, qual seja, novo acidente de trabalho sofrido pelo autor no ano de 2025, conforme laudo de id. 17534438, no qual se registra acidente de trajeto ocorrido em 19/03/2025, com concessão de benefício por incapacidade temporária até 22/05/2025. Tal circunstância impede, de modo ainda mais evidente, que se reconheça, sem prévia apreciação administrativa atualizada, a presença automática do interesse de agir para a concessão de auxílio-acidente fundado em evento pretérito.

Some-se a isso o expressivo lapso temporal entre a cessação definitiva do auxílio-doença e o ajuizamento da demanda. Conforme bem apontado pelo juízo de origem, houve intervalo de aproximadamente 11 anos entre a data final do benefício, em 2014, e a propositura da presente ação, em 2025. Tal circunstância fragiliza a premissa de manutenção do
status quo
e afasta o enquadramento automático da hipótese na exceção delineada pelo Supremo Tribunal Federal, em relação à resistência administrativa. Em cenário como esse, não se pode presumir que a situação fática permaneceu inalterada, sobretudo quando a própria parte autora colaciona documentos demonstrando novo infortúnio laboral posterior, além de histórico de reabilitação profissional.

Nesse contexto, a exigência de novo requerimento administrativo não configura formalismo excessivo, mas providência necessária para que a Administração Previdenciária possa examinar, à luz do quadro clínico e laboral contemporâneo, se remanescem sequelas permanentes relacionadas ao acidente remoto, se há efetiva redução da capacidade para o labor habitualmente exercido e se eventual limitação atual decorre do evento originário ou de fatos supervenientes. Em outras palavras, a presente demanda não versa sobre simples manutenção ou restabelecimento de benefício anteriormente concedido em contexto fático inalterado, mas sobre pretensão que reclama análise de fatos novos, ainda não levados ao conhecimento do INSS.

Frise-se que este tem sido o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, senão vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NECESSIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária, cujo objeto era a concessão de aposentadoria por invalidez ou restabelecimento de auxílio-doença. A sentença fundamentou-se na ausência de interesse de agir, uma vez que não foi comprovado requerimento administrativo contemporâneo ao ajuizamento da demanda . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: a necessidade de prévio requerimento administrativo para que se configure o interesse processual em ações previdenciárias que busquem a concessão ou restabelecimento de benefícios. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Tema 350), fixou a tese de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo prévio, exceto em casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício já concedido, nos quais há presunção de resistência tácita do INSS. 4 . No caso concreto, o benefício de auxílio-doença foi cessado em 2010, e a demanda judicial foi ajuizada em 2022, com lapso temporal superior a 12 anos. Nesse intervalo, não há prova de qualquer pedido administrativo atualizado, o que compromete a possibilidade de se analisar a situação de saúde do autor e verificar se ainda persiste a condição incapacitante. 5. A exigência de requerimento administrativo prévio é necessária para se caracterizar o interesse de agir, conforme a jurisprudência consolidada pelo STF . Em razão do extenso tempo transcorrido desde a cessação do benefício, não se aplica a exceção prevista para pedidos de restabelecimento. 6. Jurisprudência de outros Tribunais e do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) confirmam que, em casos similares, a ausência de prévio requerimento administrativo recente resulta na extinção do processo por falta de interesse processual. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. ________________ Tese de julgamento: “
1. O interesse de agir em ações previdenciárias que visam à concessão ou restabelecimento de benefício depende da comprovação de prévio requerimento administrativo, exceto em hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício já concedido,
desde que não haja necessidade de análise de fatos novos.
” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 485, VI; Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 631.240, Rel . Min. Roberto Barroso, j. 03.09 .2014 (Tema 350); TJES, Apelação Cível nº 024180137861, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 21 .01.2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00142019120218080024, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, j. 19/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – LONGO DECURSO DE TEMPO ENTRE A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se, na presente demanda, cuja pretensão versa sobre concessão de auxílio-acidente em decorrência da cessação do auxílio-doença, é necessário o prévio requerimento administrativo, levando-se em consideração que
a cessação do pagamento do benefício concedido ocorreu há aproximadamente mais de dez anos
. 2 . Nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240-MG com repercussão geral (Tema 350), extrai-se a divisão das ações previdenciárias em dois grupos: no primeiro grupo de ações, nas quais se pretende a obtenção original de uma vantagem, a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir; já no segundo grupo, relativo às ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida, não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. 3. Em regra, considerando o art . 86, § 2º, da Lei 8.213/1991 e o Tema 862 do STJ, no sentido de que o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, infere-se que o pleito de concessão de auxílio-acidente não dependerá de prévio requerimento administrativo, na medida em que cabe à autarquia averiguar a condição de saúde do beneficiário. 4.
No presente caso, entretanto, mostra-se necessário o prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse de agir, sobretudo porque não é possível afirmar que a situação do apelante seja a mesma da data da cessação do auxílio-doença, nem eventuais situações ocorridas no período compreendido entre o fim do benefício e o ajuizamento da ação.
Por esta razão, não se revela razoável admitir que a autarquia seja, em sede judicial, instada a se manifestar sobre a negativa de concessão de benefício, após o longo transcurso do tempo. Precedente TJES. 5. Recurso desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50019629020248080047, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, j.10/10/2024)

Diante desse quadro, a sentença deve ser mantida, porquanto corretamente reconheceu a ausência de interesse de agir da parte autora, sem prejuízo de que, uma vez formulado o requerimento administrativo cabível e sobrevindo eventual resistência da autarquia, possa a pretensão ser deduzida em juízo na forma da lei.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
nego provimento.

É como voto.